Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. DESPESAS DO EMITENTE. ABUSIVIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO SIMPLES DESPESAS DO EMITENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre repetição de indébito de tarifa de cadastro, despesas do emitente e seguro prestamista referente a contrato de financiamento de veículo e reparação de danos morais. Da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou improcedentes os pedidos iniciais a autora interpôs recurso. Requer anulação da sentença para reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro, seguro prestamista, despesas do emitente e registro do contrato, repetição do indébito e reparação por danos morais.
2. Taxa de cadastro. De acordo com o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tese 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1251331/RS, Quarta Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013, partes: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A versus Eneas da Silva Amaral).
3. O valor aplicado no contrato está na média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Precedente: Acórdão 1308676, 07049256820208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco Bradesco SA e Hannah Gabrielle Garcia da Rocha Ferreira versus os mesmos.
4. Seguro prestamista. De acordo com a tese fixada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 972: nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320, Segunda seção, Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, publicado no Dj 17/12/2018, partes: Waldomiro Bezerra versus Banco Itau BBA S.A).
5. Não há nos autos demonstração de que a autora teria sido compelida a contratar seguro de proteção financeira, pois o seguro contratado está em campo específico do contrato, com indicação clara, caracteres ostensivos, legíveis, de fácil compreensão e com indicação expressa do valor a ser pago, o que indica cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC.
6. Despesas do emitente. Com razão a recorrente no que tange à cobrança de tarifa denominada despesas do emitente, no valor de R$ 370,00. Por não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira e não haver demonstração de efetiva contratação ou pagamento de algum serviço que justifique sua cobrança é considerada abusiva. Precedente: Acórdão 1293112, 07022470620178070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco Volkswagen S.A. versus Emerson Moreira De Morais.
7. Registro do contrato. Sequer há demonstração de cobrança da taxa de registro de contrato alegada pela autora/recorrente (Id 22543688).
8. Repetição do indébito. As taxas cobradas têm embasamento no contrato firmado. Portanto, imperioso reconhecer que a instituição financeira recorrida apenas exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé e não há que se falar em imposição da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Dano moral. A teoria do desvio produtivo do consumidor prevê que a perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais. Todavia, não há nos autos demonstração de que a recorrente tenha perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão. Ademais, o reconhecimento da abusividade na cobrança de despesa do emitente não é suficiente a caracterizar violação de direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reconhecer a abusividade na cobrança da “despesa do emitente” (R$ 370,00) a ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir do efetivo desembolso. Sem custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.